Tribunal: TJMT
Processo: 0005028-84.2016.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005028-84.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), DIOGO RICARDO BAVARESCO - CPF: 710.293.891-87 (APELANTE), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 841.933.609-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 158.807.838-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO RICARDO BAVARESCO - CPF: 710.293.891-87 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO EMBARGANTE, NÃO PROVIDO. DA EMBARGADA, PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DO AVALISTA - EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO GARANTIDOR - VALOR NOVADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MONTANTE A SER DECOTADO DA QUANTIA EXECUTADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO REMANESCENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – NECESSIDADE - RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE NÃO PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGADA – PROVIDO.

1. A recuperação judicial somente autoriza a suspensão dos processos em relação à pessoa jurídica recuperanda, não se estendendo aos sócios avalistas, de modo que é perfeitamente cabível o ajuizamento da demanda executiva apenas em face destes (Súmula 581, do STJ).

2. Todavia, no caso dos autos, infere-se que o embargante demonstrou que foi deferida a recuperação judicial da empresa devedora, e que o débito executado integra aqueles créditos relacionados na lista de credores apresentada no processo recuperacional. Logo, da execução deve ser decotado aquele montante a ser quitado na Recuperação Judicial.

3. Conforme dispõe o do parágrafo único, do art. 86, do CPC: “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT
e o segundo por
Diogo Ricardo Bavaresco,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0005028-84.2016.8.11.0040.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar a exclusão da taxa do CDI, devendo ser aplicado como índice de correção monetária o INPC. Por consequência, entendendo pela sucumbência recíproca, condenou ambos os litigantes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento), determinando que cada parte arque com os respectivos honorários advocatícios (ID 59039537).

Irresignada, a embargada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT aduz que sucumbiu minimamente quanto aos pedidos formulados pelo embargante, de maneira que deve este arcar integralmente com os ônus sucumbenciais (ID 59039539).

As contrarrazões a este recurso aportaram ao ID 59039549, pugnando pelo seu desprovimento.

Por sua vez, o embargante afirma que a devedora principal requereu a sua Recuperação Judicial, o que foi deferido nos autos do processo nº. 1795-16.2015.8.11.0040, em trâmite perante o Juízo da Vara Cível da Comarca de Sorriso, e que o plano de recuperação judicial foi homologado pelo juízo competente e aprovado pela maioria dos interessados presentes, vinculando expressamente, em seu item 15, que trata da “Conclusão – Disposições Finais”, que a supressão e/ou suspensão das garantias se estende àquelas dadas em favor da recuperanda Santa Fé Insumos.

Sustenta que, sendo a apelada arrolada como credora do plano, nesta condição se submete aos termos postos pela Assembleia Geral de Credores, os quais inviabilizam a pretensão executiva em face dos garantes da empresa recuperanda, circunstância que afasta a aplicação do Tema 885 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que não há similitude fática entre aquele paradigma e o objeto deste litígio, mormente porque, de maneira superveniente, em recente julgado da Terceira Turma da referida Corte Superior, nos autos do REsp nº. 1.700.487 – MT, decidiu-se que é possível superar a determinação legal a partir da inclusão de cláusula no plano de recuperação judicial que estenda a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas, ao fundamento de impulsionar o soerguimento da empresa.

Defende que, em razão da novação da dívida por meio do plano recuperacional homologado, a execução deve ser extinta ou suspensa também em relação aos coobrigados (ID’s 59039546 - Pág. 1/ 59039547 - Pág. 10).

As contrarrazões a este recurso aportaram ao ID 61955965, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da executividade ou não da Cédula de Crédito, ante a novação da dívida no feito recuperacional, o que conduz à impossibilidade de execução, inclusive em face dos garantidores; e, por fim, da adequação da sucumbência dos honorários advocatícios.

Inicialmente destaco que, passo ao julgamento do recurso apresentado pelo executado/embargante, porquanto eventual provimento influenciará no julgamento do apelo interposto pela exequente/embargada.

Pois bem.

Pelo que dos autos consta, o executado/embargante não refuta a existência da dívida ou a sua quitação, mas apenas afirma que o débito foi objeto de novação no feito recuperacional, o que obstaria a possibilidade de execução.

Contudo, na verdade, nos termos do artigo 6º da Lei de nº 11.101/2005,
“a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”
. Ou seja, apesar da empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face do devedor coobrigado, como é o caso dos avalistas e fiadores, pois, a recuperação judicial somente autoriza a suspensão dos processos em relação à pessoa jurídica recuperanda, não se estendendo aos sócios avalistas.

Logo, infere-se que, as benesses da recuperação judicial se operam apenas em face da empresa recuperanda e não se estendem a terceiro garantidor.

Ou seja, em relação à empresa recuperanda não pode haver execução, uma vez que o débito perseguido nos autos da ação de execução foi habilitado no plano de recuperação judicial; todavia, nada obsta a execução em relação ao garantidor, ora embargante/apelante.

A fim de pacificar tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 581, que assim dispõe:

“
A recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”
. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DO AVALISTA – DEVEDOR SOLIDÁRIO – ARTGO 265 DO CC – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO PRINCIPAL – INVIÁVEL – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DO CONTRATO – ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 333, I, DO CPC – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de a empresa ter deferido, em seu favor, o pleito referente a recuperação judicial, não suspende as ações propostas contra o avalista, ainda que sócio da recuperanda, uma vez que se trata de devedor solidário, não abrangido pelos efeitos da recuperação. [...]
. (TJMT - Ap 16189/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015).

Repisa-se, possíveis ações não podem ser ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial, todavia, nada impede que o crédito seja cobrado do garantidor/avalista, como ocorre na hipótese dos autos, a teor do que dispõe o art. 49, § 1º, da Lei nº. 11.101/05, senão vejamos:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

Assim, na hipótese, não há que se falar que a novação operada nos autos da Recuperação Judicial afasta a possibilidade de execução em face do devedor solidário e coobrigado, porquanto, como dito, resta configurada a responsabilidade do avalista (devedor solidário), no cumprimento das obrigações assumidas no título executado, até porque, pela natureza da garantia (aval), não existe preferência de ordem da execução.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE TÍTULO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO - TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – INTELIGENCIA DA LEI Nº 10.931/2004 –
O AVALISTA EQUIPARA-SE AO DEVEDOR PRINCIPAL E PODE FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO
– [...] – RECURSO DESPROVIDO. [...]
. (AI 30083/2014, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 15/08/2014).

Destaca-se que a novação da dívida na Recuperação Judicial, restringe-se à empresa recuperanda, não se confundindo com a figura do sócio e do avalista do negócio, de modo que se justifica o ajuizamento e o prosseguimento do feito executivo em face do deste último.

Imperioso salientar que, quanto à questão, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial 1333349/SP, de relatoria do ilustre ministro Luis Felipe Salomão, através do rito do Recurso Repetitivo (CPC/73, art. 543-C), proferiu decisão sobre o assunto, ficando assim entendido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam
a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou
a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
". 2. Recurso especial não provido.
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Assim, não deve prevalecer a pretensão do embargante/apelante de eximir-se do pagamento da dívida contraída; devendo, portanto, responder pela integralidade do débito.

A respeito, confiram-se os seguintes precedentes:

EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E NOTA PROMISSÓRIA A ELE VINCULADA. JUNTADA POSTERIOR DO ORIGINAL DOS TÍTULOS. ADMISSIBILIDADE NO CASO. EMBARGANTES QUE FIGURAM NO CONTRATO COMO DEVEDORES SOLIDÁRIOS. [...]. -
Responde pelas obrigações decorrentes do contrato de empréstimo quem, além de prestar aval no título de crédito a ele vinculado, assume a posição de devedor solidário no referido contrato
. Recurso especial não conhecido.
(REsp 107.245/GO, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2002, DJ 16/09/2002, p. 187).

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE – AVALISTA QUE ASSINOU O CONTRATO COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. "
Responde pelas obrigações decorrentes do contrato de empréstimo quem, além de prestar aval no título de crédito a ele vinculado, assume a posição de devedor solidário no referido contrato
. [...].
(TJMT - Ap 45147/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Todavia, no caso dos autos, infere-se que o embargante/apelante demonstrou que foi deferida a recuperação judicial da empresa devedora, e que o débito executado integra aqueles créditos relacionados na lista de credores apresentada no processo recuperacional (ID 59039520 - Pág. 2/59039521 - Pág. 5).

Logo, tem-se que da execução deve ser decotado aquele montante a ser quitado na Recuperação Judicial.

Por fim, entendo que deve prosperar a irresignação da embargada/apelante quanto à distribuição do ônus sucumbencial.

É que, em sua inicial, o embargante aduziu, em preliminar, a inconstitucionalidade formal da Lei nº 10.931/2004, a sua ilegitimidade ad causam para figurar no polo passivo da execução, a inexigibilidade e a iliquidez do título executivo; e, no mérito, argumentou ser nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP; sustentou que os juros moratórios estão limitados a 12%, não admitida a capitalização mensal; destacou que a comissão de permanência só deve incidir no período da inadimplência.

De todos os pedidos, o sentenciante apenas julgou procedente para determinar que o embargado exclua dos cálculos da execução a incidência taxa do CDI, devendo ser aplicado como índice de correção monetária o INPC, de maneira que a embargada sucumbiu minimante, o que impõe a incidência do parágrafo único, do art. 86, do CPC, que assim dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Logo, no caso, cabe ao embargante o pagamento integral da verba honorária fixada na sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo embargante; e,
DOU PROVIMENTO
ao apelo apresentado pela embargada a fim de condenar o embargante ao pagamento integral da verba sucumbencial, ante a sucumbência mínima da embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020